Tribunal: STF
Processo: HC 214317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Murillo Gonçalves Bento, advogado, em benefício de Amide Celestino da Rocha, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 723.913/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de cinquenta e nove anos, três meses e um dia de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 16.7.2061, por crimes de homicídios qualificados (e-doc. 4).



    Em 7.7.2021, o juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:



    “AMIDE CELESTINO DA ROCHA, atualmente recolhido na Penitenciária de Presidente Prudente, ingressou em Juízo buscando a progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos legais. 



    Regularmente processado, o incidente está instruído com Boletim Informativo, 



    Exame Criminológico realizado em cumprimento ao v. acórdão proferido no Agravo de Execução Penal nº 0259122-43.2012.8.26.0000 e manifestação do Ministério Público (fls.34). 



    Em apertada síntese, é o relatório. DECIDO. 



    O incidente foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por ora, com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto. 



    Pois bem. 



    A pretensão é improcedente. 



    De início, cabe ressaltar que o sentenciado, indivíduo com reincidência reconhecida pelo juízo da condenação, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento de penas privativas de liberdade que totalizam 62 (sessenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações por homicídio qualificado, com término do cumprimento previsto somente para 16 de julho de 2061, reclamando maior rigor judicial no critério a ser considerado para análise do benefício. 



    Nesse passo, convém destacar que o artigo 33, § 2º, do Código Penal condiciona eventual progressão criminal à prévia avaliação do ‘mérito do condenado’, ressaltando que este não consiste, unicamente, na boa conduta carcerária atestada pelo Diretor do Presídio, por um determinado período. 



    De fato, o sentenciado deve comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições mínimas necessárias para usufruir de um regime mais brando, sem colocar em risco a sociedade. 



    No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o parecer psicológico destacou que: ‘Na entrevista semidireta o reeducando manteve a postura em tanto ansiosa com necessidade de explanar suas ideias e pensamentos, denotando necessidades de comunicação, de explicar de forma compulsiva situações que lhe foram representativas... De acordo com a análise do desenho produzido no teste HTP foi observado à possibilidade de conter indícios de grandiosidade compensatório, traços de insegurança que pode acarretar em necessidade de gratificação imediata e preocupações excessivas com sua própria pessoa...’ (fls. 28). 



    Assim, diante de indícios negativos na personalidade do condenado, a superficialidade do atestado de bom comportamento e eventuais detalhes favoráveis não tem o condão de autorizar a imediata concessão da benesse almejada. 



    Importante enfatizar, ademais, que o regime intermediário constitui estágio caracterizado, na atualidade, por considerável índice de reincidência, o que recomenda que não se dispense a segura e rigorosa avaliação de cunho subjetivo, com vista a ter certeza sobre o mérito do condenado, mormente considerando a gravidade dos crimes praticados, por força dos quais experimenta pena de mais de 60 (sessenta) anos de reclusão, a denotar personalidade distorcida e corrompida pelo submundo do crime. 



    Ainda, não se olvide que o princípio que rege a execução penal não é o in dubio pro reo, como no processo de conhecimento, mas, sim, o in dubio pro societate. 



    Portanto, diante de dúvidas sobre a possibilidade de o reeducando ser agraciado com a progressão ao regime semiaberto, a questão deve ser resolvida em favor da sociedade, que não deve se ver obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena por cumprir, a menos que houvesse segurança e certeza quanto à sua readaptação o que não se evidencia no presente caso. 



    Logo, as peculiaridades do caso indicam que este não é ainda o momento adequado para a concessão do benefício postulado, por não reunir efetivamente mérito para tanto, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser observado por maior período de tempo no regime fechado, de modo que possa ser melhor avaliado quanto a ter efetivamente absorvido a terapêutica penal. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. 



    Proceda-se às anotações no Sistema SIVEC. 



    A presente decisão servirá como intimação, devendo a direção do presídio restituir uma via assinada pelo sentenciado. 



    Intimem-se as partes. Após, arquive-se” (e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.9.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Zorzi Rocha, negou provimento ao recurso, por considerar “temerária e precipitada a concessão do [regime semiaberto]” ao apenado. Tem-se na ementa desse julgado: “Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Ausência de mérito. Não provimento ao recurso” (e-doc. 8).



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 723.913/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AMIDE CELESTINO DA ROCHA, no qual apontou como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o Juízo de Execução indeferiu a progressão do sentenciado para o regime semiaberto em razão do não cumprimento do requisito subjetivo. 



    Irresignada, a defesa recorreu ao Colegiado de origem, que negou provimento ao agravo em execução, nos termos da seguinte ementa 
(e-STJ, fl. 48): 



    ‘Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Ausência de mérito. Não provimento ao recurso’.



    Neste writ, alega que preenche os seus requisitos legais para progressão de regime. 



    Sustenta que [o] ‘paciente iniciou seu cumprimento de pena em 27/03/2002, e desde então nunca foi progredido ao regime semiaberto, mesmo após preencher o requisito objetivo em 12/02/2012, mesmo nunca tendo praticado falta disciplinar, mesmo após laborar anos e anos no cárcere, e contar com vencimento de pena para o dia 13/11/2028 (Artigo 75 do Código Penal), logo, está cumprindo pena quase que integralmente em regime fechado, evidenciando um excesso de punir estatal, pois cumpre 20 anos em regime fechado, sendo que as decisões de primeira e segunda instância, as quais, alegam de forma genérica a gravidade em abstrato do crime e a longa pena a ser cumprida’ (e-STJ, fl. 4). 



    Aduz que o exame criminológico alcançou parecer favorável à progressão. 



    Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente seja deferido ao paciente a progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido consoante os seguintes fundamentos: (e-doc. 10).



    ‘No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o parecer psicológico destacou que: ‘Na entrevista semidireta o reeducando manteve a postura em tanto ansiosa com necessidade de explanar suas ideias e pensamentos, denotando necessidades de comunicação, de explicar de forma compulsiva situações que lhe foram representativas... De acordo com a análise do desenho produzido no teste HTP foi observado à possibilidade de conter indícios de grandiosidade compensatório, traços de insegurança que pode acarretar em necessidade de gratificação imediata e preocupações excessivas com sua própria pessoa...’ (fls. 28). 



    Assim, diante de indícios negativos na personalidade do condenado, a superficialidade do atestado de bom comportamento e eventuais detalhes favoráveis não temo condão de autorizar a imediata concessão da benesse almejada.’ (e-STJ, fl. 45) 



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não são aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal e não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas. 



    No caso, verifica-se, pois, que as instâncias ordinárias entenderam também pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo por parte do paciente, evidenciado pela conclusão da avaliação psicológica que foi em parte desfavorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre o juízo crítico do apenado. 



    Com efeito, ‘o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal’ (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018). 



    Ademais, o ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Sobre o tema: (…)



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 10).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante insiste haver constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente. 



    Afirma que ele “estar[ia] absorvendo a laborterapia penal em regime fechado, e, desde 2012, com requisito objetivo superado, ou seja, [h]á mais de 10 anos do que determina a Lei, merece[ndo] sem sombras de dúvidas uma oportunidade de vivenciar o regime semiaberto”.



    Argumenta que “a fundamentação utilizada na r. sentença e v. acórdão recorridos não merecem prosperar, uma vez que não está baseado nos elementos concretos existentes no cumprimento de pena, devendo o presente habeas corpus ser recebido e processado, bem como no mérito ser julgado procedente, ou concedendo a ordem de ofício por existir nítida violação dos direitos e garantias do preso”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante [de] todo o acima exposto, requer, respeitosamente a este egrégio Supremo Tribunal Federal que seja[m] recebida[s], e apreciada[s] as razões ora expostas, … concedendo a liminar e, ao final, mantendo-[a] [e] reformando o v. acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 723.913-SP (2022/0042955-2) do Superior Tribunal de Justiça, em favor do Paciente AMIDE CELESTINO DA ROCHA, para que: 



    Seja concedid[a] sua progressão ao regime SEMIABERTO, tendo em vista que está cumprindo quase 30 anos de condenação em regime fechado, sendo que alcançou o requisito objetivo em 2012, nunca praticou falta disciplinar, sempre laborou dentro do cárcere, passou por dois exame criminológicos e obteve parecer favorável em ambos, e com todo o requisito subjetivo favorável NUNCA conseguiu sua progressão ao regime semiaberto, mesmo preenchendo os requisitos legais que a Lei de Execução Criminal, existindo assim um nítido excesso de punir do Estado, violando a Constituição Federal diretamente no tocante ao cumprimento da pena (sic). 



    Por fim, reforço que, caso este Supremo Tribunal Federal não conceda a ordem, nenhum outro magistrado concederá, uma vez que a mais de 10 anos vem labutando para colocar o Paciente no regime adequado que determina a Lei” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 723.913/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de cinquenta e nove anos, três meses e um dia de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 16.7.2061, por crimes de homicídios qualificados. Ao indeferir o pedido de progressão de regime para o semiaberto, o juízo de primeiro grau considerou não ter o apenado preenchido o requisito subjetivo previsto no § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, destacando os seguintes aspectos do exame criminológico:



    “No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o parecer psicológico destacou que: 



    ‘Na entrevista semidireta o reeducando manteve a postura em tanto ansiosa com necessidade de explanar suas ideias e pensamentos, denotando necessidades de comunicação, de explicar de forma compulsiva situações que lhe foram representativas... De acordo com a análise do desenho produzido no teste HTP foi observado à possibilidade de conter indícios de grandiosidade compensatório, traços de insegurança que pode acarretar em necessidade de gratificação imediata e preocupações excessivas com sua própria pessoa..."



    Importante enfatizar, ademais, que o regime intermediário constitui estágio caracterizado, na atualidade, por considerável índice de reincidência, o que recomenda que não se dispense a segura e rigorosa avaliação de cunho subjetivo, com vista a ter certeza sobre o mérito do condenado, mormente considerando a gravidade dos crimes praticados, por força dos quais experimenta pena de mais de 60 (sessenta) anos de reclusão, a denotar personalidade distorcida e corrompida pelo submundo do crime. 



    Ainda, não se olvide que o princípio que rege a execução penal não é o in dubio pro reo, como no processo de conhecimento, mas, sim, o in dubio pro societate. 



    Portanto, diante de dúvidas sobre a possibilidade de o reeducando ser agraciado com a progressão ao regime semiaberto, a questão deve ser resolvida em favor da sociedade, que não deve se ver obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena por cumprir, a menos que houvesse segurança e certeza quanto à sua readaptação o que não se evidencia no presente caso. 



    Logo, as peculiaridades do caso indicam que este não é ainda o momento adequado para a concessão do benefício postulado, por não reunir efetivamente mérito para tanto, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser observado por maior período de tempo no regime fechado, de modo que possa ser melhor avaliado quanto a ter efetivamente absorvido a terapêutica penal” (e-doc. 7 – grifos nossos). 



    9. Diferente do afirmado pelo impetrante, o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para indeferir o pedido de progressão de regime, apresentando fundamentos idôneos. Como assentado no acórdão prolatado no agravo em execução pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,



    “(...) O bom comportamento carcerário atestado não significa necessariamente que o Agravante possua mérito à progressão, já que o bom comportamento necessário serve para averiguar a aptidão de aceitar as normas do sistema prisional, não querendo dizer que está pronto para vivenciar um regime menos rigoroso. 



    Ora, nunca é demais lembrar e mais uma vez – que não se há de confundir mérito da execução com bom comportamento carcerário, a ser comprovado por atestado penitenciário, valendo transcrever a precisa lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo (‘Penas e Medidas de Segurança no Novo Código’, Ed. RT, 2ª Ed., 1987, p.233): (…)



    Assim, os elementos informativos do requisito de ordem subjetiva não recomendam por ora o benefício, considerando-se que: 1. o Agravante cumpre uma pena total de 59 (cinquenta e nove) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela condenação pelo crime de homicídio qualificado; 2. o término de cumprimento da pena está previsto para 16.07.2061. 



    Muito embora o exame criminológico tenha apontado, como conclusão final, resultado positivo à progressão (fls.31/32), há que se considerar que: 1. tanto quanto uma decisão judicial vale e muito por sua fundamentação e não por seu dispositivo puro e simples (princípio da persuasão racional), uma perícia (comissão técnica de classificação) vale pelo conteúdo de estudo e fundamento do caso, e não por seu ‘diagnóstico final’ simplista. E, como é mais do que sabido, o juiz não está adstrito ao laudo (artigo 182 do Código de Processo Penal), podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte; 2. as descrições individualizadas são omissas, incompletas, e, no pouco que fizeram de casuística, não valoraram global e intrinsicamente o Agravante, pouco ou nada revelando acerca de seu mérito, limitando-se a descrever, de forma simplista e superficial, seu histórico de vida e situação carcerária, tratando-se de mero prognóstico. Como se não bastasse todo o exposto até aqui, o exame criminológico está incompleto, porque ausente a participação de médico psiquiatra, nos termos do que dispõe o artigo 7º da Lei de Execuções Penais, prejudicando a análise real e completa da condição subjetiva do Agravante. Ora, tudo revela que não possui o Agravante condições subjetivas de vivenciar o regime intermediário.



    Por ora, revela-se temerária e precipitada a concessão do benefício, bastando isso para se ter como correto e certeiro o indeferimento do instituto ao Agravante, independentemente de outros argumentos (...)” (e-doc. 8 – grifos nossos).



    Ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 723.913/SP, salientou o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não ter sido preenchido o requisito subjetivo exigido para a progressão de regime (mérito do apenado), “pela conclusão da avaliação psicológica que foi em parte desfavorável à concessão do benefício [ao paciente]” (e-doc. 10). 



    10. Pelas peculiaridades do caso e considerando as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade no ato judicial pelo qual indeferida a progressão de regime por não se ter comprovado o cumprimento do requisito subjetivo (§ 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para constatar se o atestado de conduta carcerária e o exame criminológico, que teriam sido favoráveis ao paciente, seriam suficientes para comprovar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime semiaberto, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se que os órgãos judiciais mais próximos da condição prisional do paciente não se descuidaram do quadro contextualizado para decidir, sendo a substituição desta conclusão dependente de exame de acervo fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora